Tribunal: STF
Processo: ARE 1531057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 63):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 1) ENQUADRAMENTO SINDICAL – APLICAÇÃO DAS NORMAS COLETIVAS; HORAS EXTRAS – INVALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO APELO NAS HIPÓTESES DO ART. 896 DA CLT. 2) VÍNCULO DE EMPREGO; DIFERENÇAS DE COMISSÕES; REEMBOLSO DE DESCONTOS IRREGULARES; INTERVALO INTERJORNADA; DIFERENÇAS DE PLR; E JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIAS FÁTICAS. SÚMULA 126/TST. 3) REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO SÁBADO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 113/TST. O entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que o sábado não trabalhado, por si só, não se converte automaticamente em dia de repouso semanal remunerado, já que a legislação garante apenas 1 (um) dia de RSR. Assim, via de regra, as horas extras habitualmente prestadas refletem apenas nos RSR previstos em lei, mas não nos sábados não trabalhados (Súmula 113/TST: “o sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração”). Ocorre que, existindo norma coletiva prevendo condição mais favorável ao trabalhador, ou seja, que o sábado deve ser considerado repouso semanal remunerado, esta deve prevalecer sobre a diretriz sumular. Na hipótese vertente, consta no acórdão regional que os reflexos das horas extras incidiriam sobre os repousos semanais remunerados, inclusive sábados e feriados, por força do disposto em norma coletiva. Nesse contexto, não há falar em contrariedade à Súmula 113/TST, haja vista que a questão relativa à previsão, em instrumentos normativos, acerca dos reflexos das horas extras no dia de sábado não é abordada no referido verbete de súmula. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XIII, XXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento do Tema 725 e ADPF 324.  



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 76, p. 9):



    “Conforme demonstrado de forma objetiva nos recursos até aqui interpostos, o v. acórdão recorrido afrontou de forma clara e direta o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Isso porque, da análise sistemática do quadro fático delineado pelo próprio v. acórdão recorrido, outra conclusão não se pode chegar, senão a de que o reclamante nunca desempenhou atividades finais, sendo que esse tema está totalmente superado, bem como não esteve com atividades subordinadas de forma jurídica a GVI, CREDIFIBRA S/A e BANCO FIBRA S/A, não havendo o que se falar reconhecimento de vínculo de emprego e, por consequência, em enquadramento do reclamante como bancário, com as benesses provenientes da categoria em comento, bem como as disposições legais decorrentes. ”



    Sustenta-se, ainda, que(eDOC 76, p.14):



    “O v. acórdão turmário manteve a decisão regional, no que concerne ao pagamento de supostas horas extras, após a sexta hora diária trabalhada, levando em consideração jornada apontada pelo reclamante. 



    66. Ocorre, todavia, que restou frontalmente violado o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, ao passo que deixou de dar a necessária eficácia normativa do artigo 818, I, da CLT e artigo 373, I, do CPC. 



    67. Veja-se que, ao contrário do que entendeu a decisão guerreada, que deferiu horas extras além da 8ª hora diária e reflexos, não merece prosperar e implica a violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal. 



    68. Destaca-se relevância que o ônus de comprovar as alegações era da parte autora, nos termos do artigo 818, I, da CLT c/c artigo 373, inciso I, do CPC, vez que se trata de fato constitutivo do direito perseguido, e como tal deverá ser robustamente comprovado. 



    69. Como se não bastasse, há violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal diante da circunstância de que o reclamante não se desincumbiu de provar jornada extraordinária, ônus que lhe competia, ainda mais pelos cargos exercidos e seu enquadramento jurídico.”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 e 636 do STF (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal Regional, quando do julgamento do recurso ordinário, assim asseverou (eDOC 24, p. 7-8):



    “Na audiência do dia 06-10-2014, disse o reclamante: que o depoente trabalhava como auxiliar administrativo, na confecção de dados, planilhas, malotes, contratando empresas de segurança e limpeza para trabalhar para o banco e suas filiais; que o depoente fez isso desde a época de GVI; que o depoente trabalhava na área administrativa, com cobrança, callcenter, crédito, dando suporte a filiais e também fazendo viagens para estas, inclusive na época da GVI; (...); que o depoente sempre fez as mesmas atividades; que o depoente não abria cadastro de clientes, apenas de fornecedores; questionado se trabalhava com crédito e fornecimento de cartão de crédito, o depoente diz que o trabalhava na recepção e recebia os clientes, orientando-os para o setor próprio e para o 0800; que o chefe imediato do reclamante, primeiramente, foi Maria Isabel e, depois, Ricardo, que trabalhavam em São Paulo e eram do 'CrediFibra, Banco Fibra'; que não havia logo na entrada e nos panfletos e informativos aparecia Banco Fibra; que o depoente não trabalhava com outros bancos; que a parte de autorização de crédito não era relacionada ao trabalho do reclamante. 



    (...) 



    Compulsando-se os autos, bem como a prova produzida, não merece reforma a decisão de origem que reconheceu a relação de emprego entre as partes, reconhecendo também a condição de bancário do reclamante. Situação semelhante inclusive já foi analisado por este relator no processo nº 0000988-89.2013.5.04.0014 (RO), julgado em 11-12-2014.



    (...)



    6. HORAS EXTRAS ALÉM DA 6a DIÁRIA. REGIME COMPENSATÓRIO.



    Não se conforma o reclamado com a aplicabilidade do artigo 224 da CLT (jornada especial de seis horas), alegando que o reclamante não trabalhou para uma financeira e/ou instituição bancária. Requer seja afastada a nulidade do regime compensatório. Sucessivamente, requer a dedução dos valores já pagos a título de horas extras. O juízo de primeiro grau assim determinou: 



    (...) Em face do enquadramento do reclamante na categoria profissional dos bancários, declarando a nulidade do regime compensatório adotado, condeno a reclamada no pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes à sexta diária e não excedentes à trigésima semanal (limitadas ao adicional, nos termos da Súmula nº 85 do E. TST) e as excedentes à trigésima semanal (hora e adicional), com o adicional praticado pela reclamada, de acordo com os registros de horário acostados (...). 



    Reconhecendo-se a condição de bancário do reclamante, aplica-se ao caso o artigo 224 da CLT, sendo que, não se constatando qualquer cargo de confiança, faz jus à jornada de 06 horas diárias e 36 horas semanais.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao reconhecimento de relação de trabalho entre os demandantes, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1398822 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 11-11-2022 PUBLIC 14-11-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de competência da Justiça do Trabalho e consignou a ausência de documentos hábeis a justificar a cobrança do “Benefício Social Familiar” pela ora agravante. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada, no caso, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1364304 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 29-09-2022 PUBLIC 30-09-2022)



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente